Tribunal: TJPA
Processo: 0010853-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010853-23.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIILSON CRISPIM DAS GRACAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Ediilson Crispim das Graças, decorrente de prisão indevida e constrangimento ilegal, com exposição midiática, afastamento laboral, dispensa do emprego e reconhecido abalo psíquico. Sentença condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 120.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão da prisão indevida do recorrido;
(ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e a necessidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade, impondo a responsabilização objetiva do Estado nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.
4. Prisão indevida, exposição da imagem do autor e consequências laborais e psíquicas caracterizam violação dos direitos de personalidade e ensejam reparação por dano moral.
5. Fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando parâmetros jurisprudenciais para situações análogas.
6. Quantum fixado na sentença (R$ 120.000,00) mostra-se excessivo diante da jurisprudência consolidada, devendo ser reduzido para R$ 40.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por dano moral a R$ 40.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Ediilson Crispim das Graças.

O autor narra que trabalhava em agência bancária desde o ano de 2001 e que em 18 de novembro de 2008 foi

abordado por policiais que apresentavam uma denúncia de roubo, referente a um cliente que, após realizar um saque, havia sido assaltado fora das dependências da agência. A vítima do assalto afirmou que o autor havia olhado muito para ele no momento do saque dos valores e que não tinha dúvidas quanto a autoria da prática delitiva.

Narrou que foi pressionado por policiais civis para que confessasse a prática do crime e que requereu a oitiva de um de seus colegas de trabalho, para que confirmasse que estaria almoçando nas dependências da agência no horário apontado pela vítima do assalto, mas que a delegada não quis colher tal depoimento, tendo sido conduzido à DRCO. Relatou, então, que foi preso em flagrante delito, tendo permanecido recolhido por 9 (nove) dias, ou seja, até 26 de novembro de 2008, ocasião em que foi solto provisoriamente.

Afirmou que, após o trauma, necessitou ser afastado por 90 (noventa) dias para tratamento psiquiátrico e que, pouco tempo depois, foi demitido pela empresa que estava contratado.

Ressaltou que foi fotografado e exposto pela imprensa, tendo sido alvo de diversas matérias que continham a nota de “segurança assalta cliente de banco” e que, após a demissão, não conseguiu novos empregos na área de segurança.

Aduziu que em 27 de janeiro de 2010, o Ministério Público requereu o arquivamento do processo, tendo o Douto Juízo de origem acolhido o pleito, reconhecendo-se a inexistência de provas acerca da autoria do delito imputado.

O autor sustenta que a conduta estatal violou seu direito à liberdade e personalidade, pleiteando, em virtude disso, indenização por danos morais e materiais. Os pedidos deduzidos contemplam o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 105.892,92 (cento e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), danos materiais de R$ 13.726,86 (treze mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) e compensação por danos morais em valor a ser arbitrado judicialmente.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação, para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Julga-se improcedente a pretensão de indenização por danos materiais.

Houve sucumbência recíproca, razão pela qual se condena o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e o Estado do Pará, ao restante, estando o ente público isento de sua parte, nos moldes do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Condena-se o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão de indenização por danos materiais não reconhecida.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, ficando com a exigibilidade suspensa.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e prescrição trienal. No mérito, sustenta, em síntese, que não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, por ausência de conduta ilícita, inexistência de dano efetivo indenizável e nexo de causalidade entre o ato estatal e o dano alegado. Ressalta que os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com os elementos de indícios colhidos à época, inexistindo, portanto, qualquer excesso ou abuso que pudesse ensejar o dever de indenizar. Afirma, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mostra-se excessiva e desarrazoada, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para valores compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais em hipóteses análogas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, por meio das quais pugna pela manutenção integral da sentença de origem. Sustenta que a prisão sofrida foi manifestamente ilegal, ausente fundamentação suficiente e balizada exclusivamente em depoimento contraditório e ausência de elementos materiais mínimos, violando princípios constitucionais como o do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Ressalta, ainda, os danos psicológicos, laborais e à imagem sofridos pelo recorrido, os quais ensejaram, inclusive, afastamento do labor e concessão de benefício previdenciário. Defende que o valor fixado a título de danos morais encontra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e devidamente fundamentado pelo juízo de piso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Ediilson Crispim das Graças em face do Estado do Pará, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com atualização monetária e incidência de juros moratórios, além de disciplinar os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, rejeitando, porém, o pleito indenizatório por danos materiais.

Inicialmente, importa ressaltar que a demanda tem por objeto a responsabilidade civil do Estado em razão da prisão indevida suportada pelo recorrido, Ediilson Crispim das Graças, que, em 18 de novembro de 2008, foi constrangido por policiais civis sob acusação de envolvimento em roubo ocorrido nas proximidades de agência bancária na qual laborava, culminando em sua prisão em flagrante, manutenção de custódia por 9 (nove) dias, exposição midiática e repercussões laborais e psíquicas graves, resultando em afastamento médico e posterior dispensa do emprego. O arquivamento do procedimento criminal ocorreu apenas em 27 de janeiro de 2010, por ausência de elementos probatórios mínimos acerca da autoria para a imputação delitiva.

É cediço que a responsabilidade civil do Estado, no contexto do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo, prescindindo da demonstração de culpa do agente, bastando a configuração da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

No caso dos autos, está demonstrada a ocorrência de prisão indevida e constrangimento ilegal, com violação patente aos direitos de personalidade do autor, dentre eles a liberdade, a honra, a imagem e o decoro, não se podendo relegar o sofrimento psíquico, as consequências laborais e o abalo à dignidade do recorrido, conforme exaustivamente comprovado nos autos e reconhecido na sentença.

Ressalte-se que além de todos os danos morais causados ao apelado, este se viu demitido de seu emprego como segurança e que não conseguiu ser reinserido no mercado de trabalho da área que atuava.

A análise do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a fixação do valor da indenização deve considerar não apenas a extensão do dano e o efeito pedagógico da condenação, mas, igualmente, a condição social e econômica das partes envolvidas e o caráter compensatório, devendo ser evitados montantes excessivos que ultrapassem a função ressarcitória e punitiva da reparação civil.

No caso concreto, a indenização fixada na origem – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – mostra-se desproporcional quando cotejada com os parâmetros estabelecidos em situações análogas, nas quais o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e outros tribunais pátrios, considerando o tempo de privação de liberdade e a intensidade dos danos suportados, têm fixado valores substancialmente inferiores para períodos de prisão indevida, conforme exemplificam os seguintes precedentes:

Direito Administrativo. Apelação cível. Prisão indevida. Erro de indentificação durante investigação policial. Dano moral configurado. Necessidade de minoração do valor indenizatório Apelação Conhecida e Provida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais, arbitrando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), limitando-se a impugnar o montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em determinar se o valor da indenização arbitrado deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Dano Moral presumido. É incontestável que a demora excessiva (30 diais) e injustificada de manutenção da prisão ilegal, ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade. Situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4. Pedido de minoração do valor indenizatório (fixado em R$ 150.000,00- cento e cinquenta mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

5. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

6. Em situações análogas (Danos Morais decorrentes de prisão indevida), esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

7. Inexistência de dúvidas quanto a desproporcionalidade do valor fixado na origem (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais para 30 dias de prisão ilegal).

8. Considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 30 dias), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e, os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA Apelação Cível nº 0867156-48.2018.814.0301 – Relatora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3.
Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado
. 4.
Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.
5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes. (TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021).

Na hipótese, inegável a gravidade do sofrimento experimentado pelo recorrido, no entanto, a manutenção do
quantum
em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais razoáveis, não se justificando valor que possa ensejar enriquecimento indevido, ainda que o abalo moral seja relevante.

Assim, deve ser reformada a sentença,
para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025